Tribunal: CARF
Processo: 15002.000010/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO FORMALIZADA ANTES DE 31/10/2003. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
Na data do envio do PER/DCOMP em análise (10/07/2003), estava vigente o art. 90 da Medida Provisória MP 2158-35/2001, dispositivo legal este que determinava que, caso fosse reputada indevida a compensação, o crédito tributário deveria ser constituído por meio de lançamento de ofício, afinal as Declarações de Compensação não possuíam caráter de confissão de dívida.
Nesse contexto, e considerando que a DCTF não apurou saldo a pagar, a ausência da lavratura do competente auto de infração implicou na decadência da cobrança do crédito tributário resultante da não homologação da compensação.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15002.000010/2008-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.785 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELENGE TELECOMUNICACOES E ENG LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO FORMALIZADA ANTES DE 31/10/2003.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
Na data do envio do PER/DCOMP em análise (10/07/2003), estava vigente o
art. 90 da Medida Provisória MP 2158-35/2001, dispositivo legal este que
determinava que, caso fosse reputada indevida a compensação, o crédito
tributário deveria ser constituído por meio de lançamento de ofício, afinal as
Declarações de Compensação não possuíam caráter de confissão de dívida.
Nesse contexto, e considerando que a DCTF não apurou “saldo a pagar”, a
ausência da lavratura do competente auto de infração implicou na decadência
da cobrança do crédito tributário resultante da não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por dar
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15002.000010/2008-68
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 198/212) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face dos Acórdão no 1201-002.950 (fls. 172/180),
complementado pelo Acórdão no 1201-003.687, o qual deu provimento ao recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
MATÉRIA
SUBMETIDA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS DE JULGAMENTO.
Na data do envio do PER/DCOMP em análise (10/07/2003), a legislação vigente art. 90
da Medida Provisória MP 2158-35, de 24 de agosto de 2001 determinava que, caso
fosse reputada indevida a compensação, o crédito tributário deveria ser constituído por
meio de lançamento de ofício, já que as Declarações de Compensação não possuíam
caráter de confissão de dívida.
Posicionamento alinhado à Solução de Consulta Interna COSIT 03/2004, ao Parecer
PGFN/CDA/CAT 1499/05 e à inteligência da Súmula CARF no 52.
Diante da ausência da lavratura do competente auto de infração para cobrança do
crédito tributário, é passível de ser submetida à apreciação deste E. CARF a cobrança de
eventuais saldos de débitos remanescentes da compensação não homologada.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Como os fatos geradores dos débitos de CSLL objeto das compensações ocorreram em
abril e maio de 2003, portanto, em maio de 2008 (contagem pelo art. 150, §4o, do CTN)
ou em 01/01/2009 (contagem pelo art. 173, I, do CTN), consumou-se a decadência.

Contra essa decisão a PGFN opôs embargos de declaração (fls. 182/185), tendo
sido estes admitidos (fls. 188/190), mas julgados improcedentes (fls. 191/196).
No recurso especial a Fazenda Nacional sustenta existir divergência entre o
acórdão recorrido e o Acórdão no 2101-00.104 (fls. 213/229).
Despacho de fls. 233/240 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
A Procuradoria direciona sua irresignação contra a decisão, pela Turma julgadora, que
considerou que antes da MP no 135/2003, a compensação declarada não constituía
confissão de dívida, ainda que o valor constasse em DCTF.
Com o fito de atender às exigências Regimentais, apresentou como paradigma o
acórdão no 2101-00.104 não reformado por Colegiado deste CARF, assim ementado:
Acórdão 2101-00.104
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 11/03/2003 a 20/03/2003
DCOMP. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. COMPENSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. INCIDÊNCIA DO ART. 170-A.
É indevida a compensação de débito com base em decisão judicial que não autorizou o
exercício deste direito antes do seu trânsito em julgado.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

DCTF
E
DCOMP.
CONFISSÃO
DE
DIVIDA.
DÉBITO
COMPENSADO
INDEVIDAMENTE. MP 2.158-35/2001, ART. 90. DERROGAÇÃO PARCIAL. LEI No
10.833/2003, ART. 18. LANÇAMENTO DE OFICIO. DESNECESSIDADE.
A DCOMP apresentada a partir de 31/10/2003, data da publicação da MP no 135/2003,
que incluiu o § 62 no art. 74 da Lei n2 9.430/1996, constitui confissão de divida.
A DCTF constitui confissão de divida da totalidade do débito declarado,
independentemente de este estar ou não vinculado à compensação, seja ela certa ou
indevida.
O lançamento de oficio dos débitos indevidamente compensados em DCTF só foi
obrigatório na vigência do art. 90 da MP n 2 2.158-35/2001, isto é, de 27/08/2001 a
30/10/2003. Com a derrogação parcial deste dispositivo, pelo art. 18 da Lei no
10.833/2003, a cobrança destes débitos voltou a ser efetuada com base nas DCTF.
Os débitos confessados em DCTF, mesmo na vigência do art. 90 da MP no 2.158-35/2001,
podem ser exigidos pelo Fisco, inclusive por meio de inscrição em divida ativa e cobrança
judicial. Precedentes do STJ.
(...)
Os principais argumentos da recorrente para a admissão do recurso especial são os
seguintes:
(...)
De fato, quando se analisa os julgados apresentados, conclui-se que tanto o recorrido
como o paradigma enfrentaram a questão da necessidade ou não do lançamento de
ofício do crédito tributário declarado em DCTF, cuja extinção nesta declaração foi
informada como decorrente de compensação, que por sua vez não foi homologada. À
época dos fatos, a Dcomp ainda não era confissão de dívida. Forçoso reconhecer,
portanto, que as situações fáticas guardam similitude.
As decisões proferidas, entretanto, são divergentes, conforme informa a Recorrente. De
fato, o acórdão recorrido considerou indispensável que o valor do crédito tributário
declarado em DCTF, extinto por compensação não homologada pela RFB, carece de
lançamento de ofício para ser exigido, não sendo a própria DCTF instrumento hábil para
a cobrança do saldo não liquidado.
O paradigma, em sentido diverso, aponta que a DCTF constitui confissão tanto do
débito declarado quanto da forma utilizada para sua liquidação. Se a forma utilizada
para liquidação em DCTF foi a extinção do crédito tributário por compensação e acaso
esta não fosse homologada, o valor respectivo, já informado na DCTF, seria exigível de
imediato, sem necessidade de lançamento de oficio, inclusive para fatos geradores
anteriores a 31/10/2003, haja vista a alteração legislativa promovida pelo art. 18 da Lei
no 10833 ter instituído novos processos de fiscalização.
Portanto, pelo exposto, resta caracterizada a similitude entre as situações fáticas
abordadas nos julgados, bem como que as soluções definidas nos casos são díspares,
caracterizando o dissídio jurisprudencial entre colegiados deste CARF na matéria
discutida, razão pela qual opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do
RICARF.
(...)

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 245/269).
Não questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão.
É o relatório.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, e apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no
9.784/991, conheço do presente recurso nos termos do despacho de fls. 233/240.

Mérito
De acordo com o voto vencedor do Acórdão recorrido (1201-002.950):
(...)
4. Em 10/07/2003, data do envio do PER/DCOMP em análise, a legislação vigente art.
90 da Medida Provisória MP 2158-35, de 24 de agosto de 2001 determinava que, caso
fosse reputada indevida a compensação, o crédito tributário deveria ser constituído por
meio de lançamento de ofício, já que as Declarações de Compensação não possuíam,
àquela época, caráter de confissão de dívida. Confira-se:
"Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal." (grifos nossos)
5. Somente com a edição da MP 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei
10.833/2003, que derrogou o art. 90 da MP 2.158-35/2001 e incluiu os §§ 6o a 11 no art.
74 da Lei 9.430/961, a declaração de compensação passou a constituir confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
6. No mais, a Solução de Consulta Interna COSIT 03, de 08 de janeiro de 2004 e o
Parecer PGFN/CDA/CAT 1499/05 somente reconhecem o caráter de confissão de
dívida às declarações de compensação enviadas após a vigência da Medida
Provisória 135/03, ou seja, após 30 de outubro de 2003, entendimento que também se
fundamenta no princípio da irretroatividade.
(...)
9. Logo, não há dúvidas de que (i) a legislação vigente na época determinava a
formalização do lançamento de ofício para fins de cobrança de eventuais diferenças
apuradas; (ii) este E. CARF é órgão competente para apreciar tal questão.
(...)

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

11. Dito isso, como os fatos geradores dos débitos de CSLL objeto das compensações
ocorreram em abril e maio de 2003, portanto, em maio de 2008 (contagem pelo art. 150,
§4o, do CTN) ou em 01/01/2009 (contagem pelo art. 173, I, do CTN), consumou-se a
decadência.
12. Diante da inexistência da lavratura do correspondente auto de infração e em vista
das questões temporais atinentes ao caso, merece ser reconhecida a decadência das
exigências constantes do presente processo.

Em sede de apreciação de embargos de declaração, rejeitados à unanimidade,
restou ainda assentado (Acórdão no 1201-003.687) que:
(...)
10. Vejam que, independentemente da confissão de dívida ter origem na DCTF, operou-
se a decadência, diante da ausência de lançamento de ofício, conforme expressamente
fundamentado e consignado no r. acórdão embargado.
(...)
12. E, como se não bastasse, há decisões nesse sentido proferidas por esse E. CARF2,
especialmente em razão do entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1.355.947/SP), de observância obrigatória por
esse tribunal administrativo. Cite-se o Acórdão no 3201-005.926, de relatoria do
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/01/2003
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO. SALDO ZERO DECORRENTE DE
COMPENSAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
PRAZO
QUINQUENAL
DESCUMPRIDO. A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais
valores já tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar não há
reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro do
prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito mediante procedimento administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida
Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em
relação aos débitos declarados em Compensação.
(...)

Como se vê, prevaleceu o entendimento de que, como a transmissão da DCOMP e
os fatos geradores dos débitos compensados ocorreram antes de 30 de outubro de 2003 - data que
passou a vigorar a Medida Provisória 135/03, que atribuiu caráter de confissão de dívida às
declarações de compensação -, as cobranças já teriam sido atingidas pela decadência.
Admitir o contrário, como pretendeu a decisão recorrida, significaria conferir letra
morta ao dispositivo legal, que expressamente dispõe que serão objeto de lançamento de ofício
as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de ...
compensação.
Nenhum reparo, portanto, cabe ao que restou decidido, decisão esta que inclusive
foi por mim seguida naquela ocasião, razão pela qual ora adoto-a como razões de decidir.

2 Acórdãos no 3201-005.933, 3201-005.921, 3201-005.924, 3201-005.926, 3201-005.941, 3201-005.944, dentre
outros.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli pereira Bessa
A PGFN contesta o Acórdão no 1201-002.950, no qual foi dado provimento ao
recurso voluntário da Contribuinte para reconhecer a decadência do direito de o Fisco constituir
os débitos objeto de Declaração de Compensação – DCOMP não homologada, dada a sua
apresentação em 10/07/2003, sem o efeito de confissão de dívida posteriormente instituído pela
Medida Provisória no 135/2003. Na concepção do Colegiado a quo, sendo os débitos
compensados referentes a CSLL devida em abril e maio de 2003, o lançamento deveria ter
ocorrido, no máximo, até 01/01/2009, de modo que o despacho decisório fez as vezes de
lançamento, vez que gerou cobrança da exigência remanescente em aberto. Foram opostos
embargos de declaração, em razão dos quais o Colegiado a quo esclareceu no Acórdão no 1201-
003.687 que independentemente da confissão de dívida ter origem na DCTF, operou-se a
decadência, diante da ausência de lançamento de ofício.
O recurso especial teve seguimento com base no paradigma no 2101-00.104 que
afirmou a desnecessidade de lançamento e condicionou a cobrança dos débitos compensados,
informados em DCTF, apenas à decisão definitiva de recurso apresentado contra o ato de não-
homologação da compensação.
Demonstrado o dissídio e inexistindo objeção em contrarrazões, o recurso especial
da PGFN deve ser CONHECIDO com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui
adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
No mérito, a questão não se resolve por aplicação da Súmula CARF no 52.
Como bem expresso no voto condutor do acórdão recorrido, a discussão presente
se estabelece na interpretação da premissa nela consignada: Os tributos objeto de compensação
indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação apresentada
até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Demanda-se a definição, portanto, se os débitos aqui discutidos eram exigíveis, ou não, a partir
de DCTF.
O Colegiado a quo, para firmar o entendimento de que os débitos informados em
DCOMP apresentada em 10/07/2003 deveriam ser objeto de lançamento, invocou o disposto no
art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que assim determinara em face de compensação
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

não comprovada, e que somente foi alterado com a Medida Provisória no 135/2003, que atribuiu
à DCOMP caráter de confissão de dívida.
Já o outro Colegiado do CARF afirmou no paradigma no 2101-00.104 que o
Decreto-lei no 2.124/84 atribuiu caráter de confissão de dívida da DCTF em relação ao total do
débito apurado, e embora o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 tenha determinado o
lançamento de débitos declarados cuja compensação não restou comprovada, sua derrogação
parcial, apesar de não invalidar os lançamentos promovidos na sua vigência, não teve o efeito,
naquele período, de desfazer a confissão dos débitos feita nas DCTF.
Assim é que, enquanto o recorrido afirma a decadência dos débitos compensados
diante da inexistência da lavratura do correspondente auto de infração, o paradigma conclui que
não há fundamento legal para a lavratura de auto de infração, e que não há qualquer vício de
nulidade nas cartas expedidas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, para a cobrança dos
débitos cuja compensação não foi homologada.
Em tais circunstâncias, a maioria deste Colegiado3 já se posicionou em linha com
o paradigma nos termos do voto da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa, condutor do Acórdão
no 9101-004.509:
O acórdão recorrido julgou o tema da forma seguinte:
Cinge-se a discussão, portanto, à possibilidade de o Fisco exigir crédito tributário
decorrente de compensações realizadas pelo contribuinte por meio de DCTF nos
anos-calendário de 1998 e 2000, sob a égide da Lei n. 8.383/91, após o decurso
do prazo de cinco anos do fato respectivo (no caso, da compensação)
independentemente de auto de infração lavrado no prazo de que trata o art. 150, §
4o do CTN.
Não é adequado falar-se em homologação tácita da compensação em períodos
anteriores à edição da Lei n. 10.833/2003, que deu redação ao § 5o, do artigo 74
da Lei n. 9.430/96. Citada homologação tácita, por decurso do prazo qüinqüenal
sem qualquer manifestação da Fazenda Nacional sobre a procedência da
compensação, passou a existir no ordenamento brasileiro a partir da edição de
referida legislação.
Releva saber se o direito de o Fisco constituir/exigir o crédito tributário
(indevidamente) compensado pela Contribuinte estaria extinto pelo decurso de
prazo decadencial ou prescricional, respectivamente. A própria Contribuinte
certamente não discorda de tal entendimento, já que pleiteia a aplicação ao caso
do disposto no art. 150, § 4o do CTN, que estabelece prazo decadencial para
constituição de créditos de tributos sujeitos a lançamento por homologação. (...)
Segundo o acórdão recorrido, não haveria decadência em virtude de alegado
auto-lançamento do crédito tributário (pelo contribuinte) por meio de DCTF, a
teor do disposto no art. 5o, I do Decreto-lei n. 2.124/1984.
Nada obstante os robustos fundamentos do acórdão recorrido, em exame ao
tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é necessário
o lançamento de ofício para constituição de crédito tributário decorrente de
compensação indevida praticada pelo contribuinte em data anterior a 30.10.2003,
ainda que o tributo cuja compensação se pretendia estivesse informado em
DCTF. Tal entendimento decorre da assertiva de que a confissão de dívida em

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente), e divergiu a conselheira Lívia De Carli Germano.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

DCTF não alcança os todos os débitos declarados, mas apenas o saldo devedor
informado pelo sujeito passivo (o que, no caso de compensação, é zero). (...)
Considerada a existência de ação judicial relacionada ao direito creditório
alegado pela Contribuinte, seria de rigor a lavratura de auto de infração para
prevenção de decadência, a teor do art. 63 da Lei n. 9.430/1996. Ausente o
lançamento no prazo quinquenal estabelecido em lei, estará decaído o direito do
Fisco de constituir o respectivo crédito tributário. Citada constituição não pode
ser realizada por meio de mera “carta-cobrança” e imediata inscrição do crédito
respectivo em dívida ativa, tal como ocorre no caso.
O acórdão recorrido merece reforma.
O efeito de confissão de dívida atribuído à DCTF, desde o Decreto-Lei no 2.124/1984,
não tem qualquer ressalva no tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Assim, a possibilidade de inscrição em dívida ativa e cobrança existe quanto a todo o
crédito tributário que seja confessado em DCTF.
Acrescento que as próprias Instruções Normativas da Receita operacionalizam tal
possibilidade de cobrança, mesmo no caso de débitos informados com suspensão da
exigibilidade. Nesse sentido, prescrevia a IN SRF 695/2007, vigente ao tempo da
emissão da Carta-Cobrança em discussão neste processo:
Art. 10. Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de
auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas
prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão
de exigibilidade, serão enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), com os acréscimos
moratórios devidos. (grifamos)
No mesmo sentido, são as Instruções Normativas posteriores (786/2007, 93/2008 e
974/2009).
A possibilidade de cobrança direta, portanto, atesta a dispensabilidade de lançamento
tributário, bastando à Receita Federal – quando não mais suspensa a exigibilidade do
crédito tributário - emitir carta cobrança e, se não pago o débito, inscrição em dívida
ativa.
Portanto, dou provimento ao recurso especial da Procuradoria. (destaques do
original)
Também nesta direção, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a
determinação de lançamento temporariamente existente nos termos do art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 impunha a exclusão da multa de ofício aplicada em tais lançamentos
de débitos declarados, nos termos do voto vencedor da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo no
Acórdão no 9101-002.5634:
No mérito divirjo do I. Relator, no sentido de negar provimento ao recurso especial da
PGFN, mantendo a decisão recorrida, que excluiu a multa de ofício.
Entendo que não deve prevalecer a multa de ofício aplicada em face da retroatividade
benigna de legislação superveniente.
Ao contrário do relator, entendo que há, sim, a “sobreposição dos campos normativos”
entre o art. 90 art. 90 da MP no 2.158-35/2001 e art. 18 da Lei n° l0.833/2003.

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra,
Marcos Aurélio Pereira Valadão (Presidente em Exercício) e divergiram os conselheiros Rafael Vidal de Araújo
(relator), André Mendes de Moura e Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

Isto porque foi editado o art. 18 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003,
esta convertida na Lei no 10.833/2003, cuja redação original, dispunha:
[...]
O referido artigo limitou a aplicação do art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, à imposição
de multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida –
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Até essa redação, ainda seria possível dizer que a multa estava mantida, porque a
hipótese dos autos é de compensação com crédito de terceiro, ou seja, crédito não
passível de compensação por expressa disposição legal, nos termos do art. 170 do CTN,
verbis:
[...]
Ocorre que a atual redação do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, restringiu ainda mais as
hipóteses de aplicação do art. 90, senão vejamos:
Lei 10.833/2003 – Redação atual
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
..................................................................................................................................
.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §
1o, quando for o caso.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Negritei)
Infere-se que a intenção do legislador, já na redação original, foi a de punir, com multa
isolada, o sujeito passivo que apresentou declaração de compensação sabidamente em
desconformidade com o disposto na legislação, pois o tributo já se encontrava
constituído, ou seja, confessado por força do art. 17 da Lei no 10.833, de 2003, que, ao
adicionar o § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, atribuiu à Dcomp a natureza de
confissão de dívida.
Ou seja, primeiro foi editado o art. 90 da MP no 2.158-35, determinando a constituição
do crédito tributário relativo às compensações indevidas, por meio do qual cobrava-se o
tributo, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Depois, com a MP no 135, de 2003, dispensou-se a constituição do crédito tributário
relativo ao tributo nas hipóteses ali mencionadas, e passou-se a exigir tão-somente a
multa isolada.
Contudo, a redação atual restringiu a imposição da multa isolada para ser aplicada
quando a não homologação decorre de falsidade na declaração e nos casos de
compensação considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

E, analisando o caso dos autos, verifica-se que se trata de um pedido de compensação
formulado pelo contribuinte, relativo a crédito de terceiros, não estando tal hipótese
contemplado pela sistemática introduzida a partir da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, que deu nova redação ao art.74 da Lei no 9.430,
de 1996, verbis:
[...]
Com efeito, a leitura do caput do dispositivo acima transcrito permite verificar que está
expressamente previsto que a compensação ali disciplinada refere-se tão-somente
àquela efetuada entre créditos e débitos próprios, de onde se conclui ser imprescindível
tal condição para que ao pedido de compensação pendente de apreciação à época da
alteração legislativa seja aplicável a nova disciplina das declarações de compensação
(Dcomp) introduzida pelo art. 74, no caput e seus parágrafos.
No presente caso, vê-se, portanto, que não estão caracterizadas as circunstâncias
previstas na nova redação do caput do art. 18, pois, além de ausente qualquer imputação
referente à prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, também não se cogita de não-homologação de compensação
declarada, haja vista a inaplicabilidade dos efeitos do art. 74 da Lei no 9.430/96, como já
dito.
Daí que, em face do princípio da retroatividade benigna (art. 106, inciso II, alínea “c”
do Código Tributário Nacional), no julgamento dos processos pendentes, cujo crédito
tributário tenha sido constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de
ofício exigidas juntamente com as diferenças lançadas deveriam ser exoneradas pela
aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não fossem fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput” desse artigo.
Em outras palavras, entendo que a retroatividade benigna somente não se operaria se o
lançamento de ofício tivesse ocorrido com fundamento nas mesmas hipóteses hoje
admitidas pelo o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
Assim, impõe-se a exoneração da multa de ofício aplicada. (destaques do original)
Entender que o lançamento de ofício era necessário para constituição dos débitos
declarados antes da derrogação do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 imporia, como
decorrência, a manutenção da multa de ofício aplicada naquelas exigências.
Ainda, por sua completude, vale a transcrição do voto condutor do paradigma no
2101-00.104, de lavra do ex-Conselheiro Antonio Zomer:
Passando à análise destas questões, anota-se, primeiramente, que as declarações de
compensação - Dcomp constituem confissão de dívida, apta a permitir a cobrança dos
débitos indevidamente compensados, conforme disposto nos §§ 6o a 8o do art. 74 da Lei
no 9.430/96, verbis:
"§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8° Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9°."
No entanto, como esses parágrafos só foram inseridos no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela
Medida Provisória no 135, que foi editada em 30 de outubro de 2003, as suas
disposições só se aplicam a partir da publicação desta norma, que se deu em
31/10/2003. Isto porque, sendo a "confissão de dívida" um gravame que a lei nova
imputou às Declarações de Compensação, esse atributo não alcança os fatos passados,
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

pois os arts. 105 e 106 do Código Tributário Nacional — CTN (Lei no 5.172/66), que
regulamentam a aplicação da lei tributária no tempo, proíbem esta retroação.
Desta forma, o crédito tributário em discussão não pode ser exigido com fundamento na
declaração de compensação, pois ela não constituiu a confissão de dívida dos débitos
indevidamente compensados, já que apresentada em 31/03/2003, antes do surgimento
do § 6o do art. 74 da Lei n2 9.430/96, supratranscrito.
No que se refere às DCTF, não há dúvida de que os débitos objeto da compensação não-
homologada foram informados neste tipo de declaração. Também não há dúvida, aliás,
não é motivo de discussão, o fato de que estas declarações constituem confissão de
dívida. O motivo da discussão está no valor alcançado pela confissão: se é a totalidade
do débito declarado ou apenas o saldo a pagar, depois da dedução dos valores pagos
e/ou compensados pela contribuinte.
Antes de adentrar na análise desta questão, é preciso esclarecer que ao preencher a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, a contribuinte é
obrigada a informar, além do débito apurado em cada fato gerador, como efetuou ou
está efetuando a sua quitação. Assim, ao referido debito são vinculados créditos, que
podem advir de pagamento por DARF, de compensação de pagamento indevido ou a
maior feito em período anterior, de outras compensações, autorizadas judicialmente ou
não, de pedido de parcelamento, ou de suspensão da exigibilidade por outros motivos.
Só depois de deduzidos todos os créditos vinculados é que se informa o saldo a pagar,
que se espera seja sempre zero, pois o prazo de entrega tempestiva da DCTF ocorre
após o encerramento do prazo de quitação dos tributos nela declarados, e o contribuinte
deve recolher os seus tributos na data de vencimento prescrita por lei. Se não o fizer,
informa o por quê do seu procedimento na DCTF, preenchendo as linhas
correspondentes aos tipos de créditos vinculados citados no parágrafo anterior.
Entende a recorrente que a confissão de dívida realizada em DCTF alcança somente o
valor declarado como saldo a pagar, o que tornaria totalmente inócua as disposições do
art. 5o e §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 2.124, de l3/06/1984, verbis:
"Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação, o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da muita de vinte por cento e dos juros de mora devidos,
poderá ser imediatamente inscrito em divida ativa, para efeito de cobrança executiva,
observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de
1983."
Parece que não há necessidade de grande exercício interpretativo para deduzir que o
objetivo do legislador foi eliminar a necessidade de lançamento do crédito tributário
declarado pelo contribuinte. E crédito tributário é o total do débito apurado e não o
saldo a pagar, advindo de um acertamento da dívida informado pelo contribuinte, para
evitar futuras cobranças indevidas por parte do Fisco.
Ademais, o saldo a pagar é o resultado de uma simples conta de somar, cujas parcelas
são o débito declarado e o total dos créditos vinculados (utilizados para a sua quitação).
Se um dos créditos vinculados for glosado, por indevido ou não confirmado, o resultado
da conta será alterado, repercutindo num valor maior do saldo a pagar. Assim, quando o
Fisco glosa um valor compensado pelo contribuinte, nada mais faz do que aumentar o
valor do saldo a pagar em igual montante. Mas esta correção do saldo a pagar só
interessa para se identificar a parcela remanescente do débito confessado pelo
contribuinte, que deve ser objeto de cobrança administrativa e até judicial, se for o caso.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil sempre entendeu que a confissão alcança todo
o débito declarado, conforme se infere da leitura atenta do art. 1o e parágrafo único da
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

Instrução Normativa no 77, de 24/07/1998, na redação que lhe foi dada pela Instrução
Normativa no 14, de 14/02/2000, verbis:
"Art. 1° Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da declaração
de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não quitados nos
prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Divida Ativa da União.
Parágrafo único. Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado
segundo o disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF nos 21, de 10 de
março de 1997, alterada pela Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de
1997, os débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Divida Ativa da União,
trinta dias após a ciência da decisão definitiva na esfera administrativa que manteve o
indeferimento."
Veja-se que a instrução normativa não fala, em momento algum, que a confissão
alcança apenas o saldo a pagar. O que se diz é que o saldo a pagar é, em princípio
(caput do artigo), o que deve ser cobrado pelo Fisco. A norma do Fisco não trata de
confissão de dívida mas de cobrança dos débitos declarados em DCTF, sem a
necessidade de lançamento de oficio, inclusive no tocante à parte do débito
indevidamente compensado, quando se deve ajustar o saldo a pagar declarado
(parágrafo primeiro).
O caput do art. 1o da IN SRF no 77/98 determina a cobrança imediata do saldo a pagar,
pois contra esta exigência não há contraditório: o contribuinte declara e o Fisco aceita.
Se declarou errado o saldo a pagar, o contribuinte pode retificar a DCTF mas nunca
impugnar o valor espontaneamente declarado.
O parágrafo único, a seu turno, trata da cobrança da parcela do débito decorrente de
compensação indevida, determinando que o encaminhamento à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para inscrição em divida ativa deste débito, seja feito somente após
decorridos trinta dias da ciência da decisão definitiva que manteve o indeferimento.
Assim, a Receita Federal, antes de efetuar a cobrança dos débitos indevidamente
compensados, garante o exercício da ampla defesa ao contribuinte, só remetendo o
débito para inscrição em dívida ativa trinta dias após a ciência da decisão definitiva que
manteve o indeferimento da compensação na via administrativa.
Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que, em
reiteradas ocasiões, tem decidido que a declaração do débito em DCTF dispensa a
necessidade de lançamento de oficio e permite a cobrança, tanto administrativa como
judicial dos débitos declarados. Eis duas de suas decisões mais recentes acerca da
matéria, sendo recorrente a Fazenda Nacional:
1) RECURSO ESPECIAL N° 999.020 - PR (2007/0248760-5). RELATOR:
MINISTRO CASTRO MEIRA. DJe de 21/05/2008. Ementa:
"TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS
- DCTF. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO DE VIDA MENTE. CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL.
I. É pacifico na jurisprudência desta Corte que a declaração do tributo por meio de
DCTF, ou documento equivalente, dispensa o Fisco de procederá constituição formal do
crédito tributário.
2. Não obstante, tendo o contribuinte declarado o tributo via e), DCTF e realizado a
compensação nesse mesmo documento, também é pacifico que o Fisco não pode
simplesmente desconsiderar o procedimento adotado pelo contribuinte e, sem qualquer
notificação de indeferimento da compensação, proceder à inscrição do débito em dívida
ativa com posterior ajuizamento da execução fiscal
3. Inexiste crédito tributário devidamente constituído enquanto não finalizado o
necessário procedimento administrativo que possibilite ao contribuinte exercer a mais
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

ampla defesa, sendo vedado ao Fisco recusar o fornecimento de certidão de regularidade
fiscal se outros créditos não existirem.
4. Recurso especial não provido."
2) RECURSO ESPECIAL N° 842.444 - PR (2006/0087836-5). Relator: MINISTRA
ELIANA CALMON. DJe 07/10/2008. Ementa:
"TRIBUTÁRIO
-
COMPENSAÇÃO
-
DECLARAÇÃO
NÃO
RECUSADA
FORMALMENTE - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CERTIDÃO NEGATIVA OU
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.
I. Com relação à possibilidade de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa de débitos tributários em regime de compensação afiguram-se possíveis as
seguintes situações:
a) declarada, via documento especifico (DCTF, GIA, GFIP e congêneres), a divida
tributária, prescindível o lançamento formal porque já constituído o crédito, sendo
inviável a expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos daquela;
b) declarada a compensação por intermédio de instrumento específico, até que lhe seja
negada a homologação, inexiste débito (condição resolutória), sendo devida a certidão
negativa;
c) negada a compensação, mas pendente de apreciação na esfera administrativa (fase
processual anterior à inscrição em dívida ativa), existe débito, mas em estado latente,
inexigível, razão pela qual é devida a certidão positiva com efeito de negativa, após a
vigência da Lei 10.833/03;
d) inscritos em dívida ativa os créditos indevidamente compensados, nega-se a certidão
negativa ou positiva com efeitos de negativa.
2. Hipótese dos autos prevista na letra "b", na medida em que a declaração do
contribuinte não foi recusada, nem este cientificado formalmente da recusa, de modo
que inexiste débito tributário a autorizar a negativa da expedição da certidão negativa de
débitos, nos termos do art. 205 do CTN.
3. Recurso especial não provido."
Em ambos os casos, a Fazenda Nacional reclamou, no recurso especial, que as decisões
recorridas, prolatadas pelo TRF da 4° Região, ofendem ao art. 5o, § 1°, do Decreto-lei no
2.124/84, que prescreve que a declaração do contribuinte constitui o crédito tributário,
tornando dispensável a formação do processo administrativo de acertamento da dívida
tributária. O TRF entendera que sem o lançamento de oficio o contribuinte não teria
garantido o direito de defesa contra a glosa da compensação, como demonstra a ementa
da decisão relativa ao segundo caso acima referido:
"CERTIDÃO
NEGATIVA
DE
DÉBITOS.
DCTF.
COMPENSAÇÃO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO.
1. A compensação tributária, declarada em DCTF, acarreta a extinção do crédito
tributário, sob condição resolutória de ulterior homologação, na forma dos arts. 156, inc.
II, do Código Tributário Nacional e 74, § 2", da Lei 9.430/96.
2. Na hipótese de discordância quanto à compensação levada a efeito pelo contribuinte,
cumpre ao Fisco instaurar o competente procedimento administrativo tendente à
apuração de eventuais irregularidades. Inexistindo nos autos notícia acerca do
mencionado procedimento, mostra-se ilegítima a recusa do Fisco no fornecimento de
CND em favor da impetrante.
3. Apelação e remessa oficial improvidas."
Ao contrário do TRF4, o STJ concluiu que a declaração em DCTF constitui a confissão
de dívida do débito integral e, caso haja glosa de compensação indicada neste
instrumento, há que se garantir ao contribuinte o contraditório em todas as fases de
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

defesa administrativa, sem o que o débito cuja compensação não havia sido admitida
não estaria definitivamente constituído.
No caso da recorrente, foi-lhe garantido o direito à ampla defesa por meio da
apresentação da manifestação de inconformidade contra a glosa da compensação, a qual
foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Contra a decisão da
DRJ foi-lhe garantido o direito ao recurso voluntário ora em julgamento. Assim, é certo
que ao final da discussão administrativa, o débito em questão estará definitivamente
constituído e o Fisco e a Fazenda Nacional estarão aptas a efetuar a sua cobrança, tanto
administrativa quanto judicialmente.
Outro ponto da defesa, levantado pela recorrente, funda-se no art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, que teria obrigado o Fisco a efetuar o lançamento em
situações como a presente, nos seguintes termos:
"Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão da exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal"
Este regramento, no entanto, prevaleceu somente até a edição da MP no 135, de
30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003, em cujo art. 18 assim se
dispôs, verbis:
"Art.18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n°2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n" 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o capta é a prevista nos incisos I e II ou no § 2" do
art. 44 da Lei n" 9.430, de 1996, conforme o caso.
[...]"
O art. 18 supratranscrito restringiu o lançamento previsto no art. 90 às raras hipóteses
nele elencadas, e ainda assim, apenas da multa isolada. O art. 18 da Lei no 10.833/2003
foi alterado por dispositivos legais supervenientes, porém, na essência, manteve-se a
previsão de lançamento, unicamente, da multa isolada.
Durante o curto espaço de tempo em que o art. 90 teve eficácia total, isto é, ainda não
havia sido derrogado parcialmente, o Fisco efetuou vários lançamentos de oficio de
débitos indevidamente compensados em DCTF ou Dcomp. Estes lançamentos, se
efetuados até 30/10/2003, não devem ser cancelados, pois tinham amparo legal para ser
efetuados. No entanto, a sua existência não desfaz a confissão dos débitos feita nas
DCTF. Porém, havendo lançamento de oficio, o Fisco deve efetuar a cobrança dos
débitos com base neste instrumento e não nas DCTF.
A partir de 31/10/2003, com a edição do art. 18 da MP no 135/2003, depois convertida
na Lei no 10.833/2003, o lançamento, mesmo no caso de declarações apresentadas antes
dessa data, não mais poderia ser efetuado, por falta de amparo legal.
O art. 18 da Lei no 10.833/2003 veio registrar em lei o entendimento de que o débito
declarado em DCTF prescinde de lançamento para a sua cobrança. A mesma lei, no seu
art. 17, ao inserir os §§ 9 a 11 no art. 74 da Lei no 9.430/96, também registrou o
entendimento já existente, de que se deveria garantir ao contribuinte o direito ao
contraditório e à ampla defesa, nos casos em que a compensação não fosse admitida
pelo Fisco. Eis o teor destes dispositivos legais, verbis:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

"§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Incluído pela Lei
n°10.833, de 29.12.2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(lncluido pela Lei n°10.833. de 29.12.2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 92 e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei ti2 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)"
De tudo o que se viu até aqui, há de se concluir que a DCTF nunca deixou de constituir
a confissão de dívida da integralidade dos débitos declarados. No caso de glosa de
compensação, no entanto, como vem decidindo o STJ e já previa a Receita Federal na
Instrução Normativa no 77/98, deve ser garantido ao contribuinte o direito ao
contraditório e à ampla defesa administrativa.
Por fim, observa-se que o procedimento de fiscalização está disciplinado em leis
processuais. Como parte indissociável deste procedimento, o lançamento previsto no
art. 142 do CTN está regulado pelos arts. 9o a 11 do Decreto if 70.235/72, que é uma lei
processual.
Sendo assim, ao procedimento de lançamento aplica-se a lei posterior que tiver
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, a teor do que dispõe
do § 1o do art. 144 do CTN, verbis:
"Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros." (destaquei)
Certamente, o art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, que dispensou a necessidade de
lançamento, no caso de débitos declarados em DCTF, enquadra-se entre as normas
citadas neste dispositivo legal, sendo de aplicação obrigatória pela fiscalização.
Desta forma, em situações como a presente, não há fundamento legal para a lavratura de
auto de infração. Conseqüentemente, não há qualquer vício de nulidade nas cartas
expedidas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, para a cobrança dos débitos cuja
compensação não foi homologada.
No entanto, a cobrança, seja ela administrativa ou judicial, só poderá ter seguimento
quando a decisão administrativa que mantiver a não-homologação da compensação
tornar-se definitiva, ou seja, quando se concretizar uma das condições estipuladas pelo
art. 42 do Decreto n°70.235/72. (destaques do original)
Nestes termos, não há como acolher a argumentação da Contribuinte, em
contrarrazões, no sentido de que a confissão de dívida não poderia ser aceita parcialmente. A
interpretação prevalente a partir da derrogação do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001
foi no sentido da afirmação, desde o previsto no art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84, da confissão
do débito, ainda que vinculado a informação de sua extinção ou suspensão, e isto não só para
dispensar seu lançamento de ofício, como também para exonerar a penalidade aplicada nos
lançamentos feitos antes da derrogação daquele dispositivo.
A Contribuinte refere, em suas contrarrazões, várias decisões do Superior
Tribunal de Justiça contrárias a este entendimento. Não aponta, contudo, fixação de tese de
observância obrigatória por este Conselho.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 15002.000010/2008-68

E, com respeito ao Parecer no 1499/2005 da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e à Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2004, nenhum reparo há à conclusão
destes atos que somente reconhecem caráter de confissão de dívida às DCOMP apresentadas a
partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003. Isto não significa, contudo, que as DCTF
anteriores também não possuem esse caráter de confissão de dívida. Como demonstrado, o art. 5o
do Decreto-lei no 2.124/84 sempre atribuiu esse caráter aos débitos informados em DCTF.
Assim, a retroatividade da derrogação do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 pelo art.
18 da Medida Provisória no 135/2003 tem por efeito, apenas, afastar a multa de ofício aplicada
no lançamento dos débitos declarados, dada a aplicação do art. 144, §1o do CTN para dispensar a
constituição daqueles créditos tributários mesmo na vigência temporária da redação original do
art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
E esta derrogação se impôs, justamente, porque a partir do momento em que foi
atribuído caráter de confissão de dívida à DCOMP, associado ao direito a recursos
administrativos contra a não-homologação, deixou de ser necessário o lançamento de ofício por
glosa de compensações vinculadas em DCTF, pois viabilizado estava, por esse novo meio, o
direito à discussão administrativa do crédito glosado.
Contraditoriamente com este contexto, a Contribuinte se valeu do contencioso
administrativo que permaneceu lhe sendo facultado para discussão administrativa da não-
homologação da compensação para contestar a cobrança dos débitos, apesar de também
informados em DCTF instituída com caráter de confissão de dívida desde o art. 5o do Decreto-lei
no 2.124/84.
Assim, contrariamente à pretensão da Contribuinte, cabe afirmar que débitos
compensados antes de 31/10/2003 são exigíveis por meio de DCTF, sendo dispensável seu
lançamento de ofício, devendo ser reformado o acórdão recorrido que, por entender necessária
esta formalização, reconheceu o transcurso do prazo decadencial para tanto.
Esclareça-se que esta solução é afirmada em face da divergência jurisprudencial
posta, sem adentrar às circunstâncias fáticas especificas que não foram debatidas ao longo do
contencioso administrativo. Isto porque, na ausência de prequestionamento, esta instância
especial não foi demandada a dizer se os débitos de estimativas de CSLL objeto de compensação
nestes autos poderiam ser objeto de cobrança. A discussão se limitou à definição do caráter de
confissão de dívida da DCTF no período em questão.
Como este foi o único questionamento deduzido em recurso voluntário, deve ser
DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para reformar o acórdão recorrido,
indeferindo-se o pleito do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 290
DF CARF MF
Original